Tribunal: TJPA
Processo: 0808228-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808228-22.2023.8.14.0401

APELANTE: DIOGO RODRIGO MORAES BATALHA

APELADO: ELDEN BENJAMIN DE ALFAIA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0808228-22.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: DIOGO RODRIGO MORAES BATALHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Diogo Rodrigo Moraes Batalha contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que o condenou pelo crime de injúria (art. 140 do Código Penal), impondo-lhe pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além da reparação mínima por danos morais. A defesa pleiteia: (i) absolvição por ausência de materialidade, alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; (iv) afastamento ou redução da indenização; e (v) exclusão da pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por injúria; (ii) estabelecer se a alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios compromete o édito condenatório; (iii) verificar se a dosimetria deve ser reduzida; e (iv) determinar se a substituição da pena e a fixação de danos morais foram corretamente aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal colhida em audiência demonstra, de forma firme e coerente, tanto a materialidade quanto a autoria, sendo o relato da vítima corroborado pela informante Fernanda Tavares Evangelista, o que satisfaz o padrão probatório exigido para a condenação por injúria (CP, art. 140).

4.

A alegação de quebra da cadeia de custódia dos áudios é irrelevante, pois a sentença não se fundamenta neles, mas exclusivamente na prova oral regularmente produzida em juízo, suficiente para sustentar a condenação.

5.

A conduta do apelante, ao proferir ofensas destinadas a macular a honra subjetiva da vítima, revela o dolo específico do crime de injúria, especialmente no contexto de violência doméstica, em que o depoimento da vítima assume especial relevância.

6.

A pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na análise negativa dos motivos do crime, conforme art. 59 do CP e súmula 23 do TJPA, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

7.

A substituição da pena privativa de liberdade por uma única restritiva de direitos respeita o art. 44, §2º, do CP, sendo legítima a fixação da prestação de serviços à comunidade; já a determinação de participação em cursos ou palestras não configura pena restritiva autônoma.

8.

O pedido de indenização por danos morais foi expressamente formulado na queixa-crime, preenchendo o requisito fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 983; o valor arbitrado observa critérios de razoabilidade, proporcionalidade e condições econômicas do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prova testemunhal firme e coerente, especialmente em crimes contra a honra no âmbito doméstico, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria.

2.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não interfere na validade da condenação quando a sentença se fundamenta em provas independentes e regularmente produzidas.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando houver circunstância judicial desfavorável fundamentada, nos termos do art. 59 do CP e da súmula 23 do TJPA.

4.

A indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP exige apenas pedido expresso da vítima, sendo desnecessária indicação prévia de valor ou instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 140 e 44, §2º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 946.218/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 02.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.398.956/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.11.2023; Tema Repetitivo 983/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Diogo Rodrigo Moraes Batalha
contra a sentença proferida em 28/02/2025 (ID 26797657) pelo Juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém
, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 140 do Código Penal, fixando-lhe a pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos.

Segundo consta da queixa-crime, no dia
15 de março de 2023
, por volta das
09h30
, o apelante teria enviado áudios à companheira da vítima
Elden Benjamin de Alfaia
, nos quais proferiu ofensas à honra desta, configurando o delito de injúria.

Afirma a peça acusatória:

“(...)

que o senhor DIOGO RODRIGO MORAES BATALHA, ora querelado, é ex-companheiro da senhora ELDEN BENJAMIN DE ALFAIA, querelante nos autos no processo em tela. Pois bem. No dia 15/03/2023, por volta das 09h30min, o querelado começou a mandar áudios para sua atual companheira, mensagens de áudio injuriando a querelante com os textuais: “essa desgraça... quem gosta de osso é açougueiro”, onde o querelado pediu para a atual companheira encaminhar os áudios a querelante, que o querelado fala para amigos em comuns das partes que a querelante o roubou, e a ofende a chamando de “só osso”. Um dos áudios foi mandado para a patroa da querelante, a qual está como testemunha. (áudios em anexo). A querelante relata que se sente ameaçada com o querelado, pois é uma pessoa grossa, e mesmo a declarante não dirigindo a palavra ao mesmo, sempre que tem uma oportunidade destrata a requerente com ofensas. Por conta disso, a autora destinou-se até a DEAM e registrou o Boletim de Ocorrência Policial nº 00013/2023.100553-0 em desfavor do querelado (boletim de ocorrência anexo). A querelante relata, que após o término da relação, o querelado com o intuito de reatar, e a querelante não aceitando, vem sofrendo diversas formas de difamação, ameaças e ofensas. Após todos esses infortúnios, a querelante encontra-se emocionalmente abalada, pois se viu humilhada. Por isso, com o intuito de ver reparados os danos sofridos e responsabilizar o querelado pelos injustos e reprováveis atos que praticou. (...)”

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 26797658) contra qual a defesa recorreu (ID 26797666), pleiteando
ausência de materialidade
, em razão da suposta violação da cadeia de custódia dos áudios que conteriam as injúrias dirigidas à apelada;

absolvição
, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
, ante a alegada insuficiência probatória; subsidiariamente,
redução da pena-base ao mínimo legal
, por entender inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis;
afastamento da condenação por danos morais
, sob o argumento de que o arbitramento do valor exige prévio contraditório e ampla defesa; ou, caso mantida, que a indenização seja fixada em valor não superior a
R$ 50,00
, diante da hipossuficiência do apelante; exclusão da penalidade de
prestação de serviços à comunidade
, ao argumento de que o art. 44, §2º, do Código Penal determina a imposição de apenas uma pena restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 27793475)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial
provimento
do apelo (
ID 28492913
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No presente caso, observo que restaram devidamente demonstradas, nos autos, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante. Os depoimentos colhidos em audiência, gravados em sistema audiovisual (ID’s 26797619; 26797631–26797632), revelam narrativa firme e coerente da vítima, ora apelada, a qual foi corroborada pela informante Fernanda Tavares Evangelista. Esta confirmou que o recorrente, de forma habitual, dirigia ofensas à vítima, inclusive aquelas descritas na queixa-crime, o que robustece o acervo probatório.

Ressalte-se, ainda, que o interrogatório do apelante não foi realizado em virtude da decretação de sua revelia (ID 26797630), circunstância que afasta qualquer possibilidade de contradição às provas produzidas pela acusação.

O crime de injúria, previsto no art. 140 do Código Penal, configura-se pela atribuição de qualidade ofensiva capaz de macular a honra subjetiva do ofendido. No caso concreto, verifico que as expressões utilizadas pelo apelante revelam inequívoca intenção de menosprezar e humilhar a vítima, preenchendo integralmente o elemento subjetivo do tipo penal.

Importa destacar que, nos delitos contra a honra, frequentemente praticados sem a presença de testemunhas, o depoimento da vítima adquire especial relevância, sobretudo quando amparado por outros elementos de prova, como ocorre nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INJÚRIA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO ELEMENTO PROBATÓRIO.
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Maria Francisca Alves de Souza, condenada à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo crime de injúria qualificada (art . 140, § 3º, do Código Penal). A defesa alegou fragilidade probatória, uma vez que as testemunhas não foram ouvidas em juízo e que a condenação baseou-se exclusivamente na palavra da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de injúria qualificada; e (ii) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a honra, tem especial relevância probatória, sendo aceita como suficiente para embasar condenação, desde que corroborada por outros elementos dos autos. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 5. A jurisprudência consolidada tanto no STJ quanto no STF rejeita o uso do habeas corpus para discutir matéria probatória que demanda reexame do acervo fático. 6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência ao reconhecer que não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sendo válida a condenação com base na palavra da vítima, corroborada por outras provas, como o relato de terceiros e o contexto fático. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 946218 RJ 2024/0352129-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2024)

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia dos áudios supostamente relacionados às ofensas, cumpre assinalar que tais elementos não serviram de fundamento para a conclusão condenatória. A sentença amparou-se, exclusivamente, nas provas testemunhais regularmente produzidas, suficientes para embasar o édito condenatório. Assim, a discussão sobre a cadeia de custódia revela-se irrelevante para o deslinde do caso.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). CALÚNIA (ART. 138, CAPUT, DO CP). DIFAMAÇÃO (ART. 139, CAPUT, DO CP). CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP).
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes de perseguição (art. 147-A do CP), calúnia (art. 138, caput, do CP) e difamação (art . 139, caput, do CP), na forma do concurso material (art. 69 do CP), às penas de 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e de 2 anos, 11 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 70 dias-multa e indenização de R$ 6.000,00 por danos morais. O apelante alega nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteia absolvição com base no princípio in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia da prova digital que comprometa sua validade; (ii) avaliar se a condenação deve ser mantida diante das provas constantes nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quebra da cadeia de custódia somente se configura quando há demonstração de adulteração ou interferência na prova, tornando-a imprestável. No caso, as imagens foram apresentadas diretamente pela vítima às autoridades, sem qualquer indício de manipulação, sendo válidas para instrução do processo. 4. A materialidade e a autoria dos crimes de perseguição, calúnia e difamação estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, capturas de tela de postagens em redes sociais e testemunhos, incluindo o próprio reconhecimento das postagens pelo réu. 5. O crime de perseguição exige condutas reiteradas que perturbem a esfera de liberdade da vítima. No caso, o réu realizou diversas postagens ofensivas e ameaçadoras contra a vítima, bem como o confrontou pessoalmente, configurando o tipo penal. 6. A calúnia restou caracterizada pela imputação falsa de crime à vítima, sem qualquer comprovação de sua veracidade, conforme postagens em redes sociais e depoimentos colhidos nos autos. 7. A difamação também se configura, pois o réu atribuiu à vítima condutas moralmente desonrosas, prejudicando sua reputação pública, extrapolando os limites da liberdade de expressão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A quebra da cadeia de custódia somente invalida a prova quando há evidência de adulteração ou interferência que comprometa sua autenticidade. 2. A prática reiterada de postagens ameaçadoras e ofensivas em redes sociais pode caracterizar o crime de perseguição (art. 147-A do CP). 3. A imputação falsa de crime a terceiro, sem qualquer prova, configura o crime de calúnia (art. 138 do CP). 4. A difamação se consuma com a atribuição de fato ofensivo à reputação da vítima, independentemente de sua veracidade. 5. A liberdade de expressão não se sobrepõe à tutela penal da honra, sendo vedado o uso de redes sociais para propagar imputações falsas ou difamatórias." __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 138, 139, 147-A e 69; CPP, arts. 158-A e 386, V e VII; CF/1988, art. 5º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n. 0804341-41.2019.8.12 .0008, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, j. 30/05/2023. TJMS, Apelação Criminal n. 0000576-93.2022.8 .12.0007, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 08/07/2024. TJMS, Apelação Criminal n. 0802321-72.2018 .8.12.0021, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 23/08/2023. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00003707720228120040 Porto Murtinho, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 06/03/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2025)

Diante desse conjunto probatório coeso e harmônico, não vislumbro qualquer razão para a reforma da sentença recorrida.

2.DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativa os motivos do crime devido a meras desavenças, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos.

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência: [...] 3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda. 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

3.AFASTAMENTO PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS

Em análise da sentença, evidenciada que a pena definitiva fora de quatro (4) meses de detenção, e nos termos do art. 44, §2º, CPB, cabe a substituição por uma (1) pena restritiva de direitos ou pena de multa.

O Juízo singular aplicou corretamente a pena restritiva de direito determinando a prestação de serviços à comunidade.

A determinação de participação de cursos ou palestras acerca de violência de gênero em local indicado pelo juízo da Execução, consiste em um programa de conscientização e aprofundamento do conhecimento legal e prático e o desenvolvimento de habilidades para o combate à violência de gênero, não se enquadrando em pena restritiva de direito em si, uma vez que, a súmula 588 do STJ estabelece que, em casos de crimes contra a mulher com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Portanto, rejeito a tese suscitada pela defesa.

4.
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Da análise da queixa-crime, verifica-se que a querelante, na qualidade de vítima, formulou expressamente pedido de fixação de valor indenizatório a título de danos morais.

Segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, a reparação mínima prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal somente pode ser arbitrada quando houver requerimento expresso da vítima ou do Ministério Público, sendo prescindível a indicação do valor pretendido ou a produção de instrução probatória específica para esse fim.

No tocante aos parâmetros de quantificação da indenização por danos morais, trata-se de matéria submetida ao prudente arbítrio do magistrado, que deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as condições econômicas do agente e as circunstâncias concretas do delito. No caso em exame, o montante arbitrado, inclusive inferior ao valor postulado na queixa-crime, mostra-se adequado e em consonância com os critérios acima delineados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025